Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700123-80.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: T. R. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: CALEB AIRES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão desta Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por T. R. C. A. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator